Tribunal: TJMT
Processo: 1005432-59.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Recurso Inominado: 1005432-59.2021.8.11.0003
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: TERESINHA SANTANA RODRIGUES
Recorrido: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
Julgamento: 09/112021
EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – FATURUAS – IMPUGNAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 9.099/95.
Havendo a negativa de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.
As faturas juntadas não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.
A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Sentença reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005432-59.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TERESINHA SANTANA RODRIGUES - CPF: 318.235.481-72 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CNPJ: 61.472.676/0255-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1005432-59.2021.8.11.0003

Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente: TERESINHA SANTANA RODRIGUES

Recorrido: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Julgamento: 09/112021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – FATURAS – IMPUGNAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 9.099/95.

Havendo a negativa de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

As faturas juntadas não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos mediante a juntada de faturas, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial, devendo ser extinto o feito com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não restou comprovada a contratação de serviços que originaram os débitos inscritos nos órgãos de proteção ao crédito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, sendo declarada a inexigibilidade do débito, bem como arbitrada indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requereu pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a reforma da sentença a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito, bem como arbitrada indenização por dano moral.

Isto posto, REJEITO a preliminar arguida.

DO MÉRITO

No caso, a parte promovente discorre em inicial que possui conta bancária junto a promovida na modalidade conta salário, e que jamais celebrou com a requerida qualquer outro tipo de contrato de empréstimo, ou tenha solicitado os serviços que pudessem ensejar a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, conforme trecho que cito:

” Destaca-se que a reclamante possuía apenas uma
CONTA SALÁRIO
em seu nome junto à empresa reclamada, a qual era utilizada apenas para recebimentos e saques.

(...)

Logo, o que se demonstra aqui nesta lide é que a parte reclamante
NÃO REALIZOU OS EMPRÉSTIMOS QUE FORAM RESPONSÁVEIS PELAS NEGATIVAÇÕES INDEVIDAS DO NOME DA AUTORA
.”

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação, não tendo havido a juntada de contrato, apenas documento unilateral consubstanciado em faturas.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não ocorreu no caso dos autos, já que os documentos juntados não são suficientes, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas consubstanciadas em documentos unilaterais.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 269,65 (duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021